Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728603-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida por esta relatoria no bojo do recurso de agravo de instrumento no 0728603-41.2021.8.07.0000, este interposto por A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME. Originalmente, a parte A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME, então ré/agravante, interpôs o mencionado agravo de instrumento em face de pronunciamento judicial proferido pela 24a Vara Cível de Brasília-DF no âmbito da ação monitória de no 0005780-24.2015.8.07.0001, procedimento especial movido pela autora FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. O referido agravo de instrumento, distribuído a esta relatoria, foi julgado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme acórdão de ID Num. 31090573. Opostos embargos de declaração, o acórdão anterior foi modificado após nova apreciação do colegiado (ID Num. 40794439), sendo o trânsito em julgado certificado (ID Num. 42071415). Todavia, após encerramento do curso recursal originário, a autora FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA compareceu aos autos, sustentando a nulidade de sua intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID Num. 42284432). Por meio da decisão de ID Num. 54442102, esta relatoria afastou a alegação autoral nos seguintes termos: “Conforme consta à certidão retro (ID Num. 51602818), a agravada FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA foi devidamente intimada acerca de todos os atos decisórios proferidos ao longo da tramitação do presente feito nesta esfera recursal. Não suficiente, o mesmo ato certifica que a referida agravada é parceira da expedição eletrônica deste Eg. Tribunal (Art. 246, §1o, CPC), razão pela qual todas as intimações foram realizadas via sistema, sendo certo que o PJe não permite intimação via Diário de Justiça em relação à parte que firmou convênio com o Tribunal de Justiça. Diante desse quadro, INDEFIRO os pedidos formulados pela agravada à petição de ID Num. 42284432. Sem mais, arquive-se o feito. Intime-se.” Contra o supracitado pronunciamento, a autora interpõe, agora, o presente recurso de agravo interno, novamente defendendo a nulidade de sua intimação durante o curso do agravo de instrumento primário (ID Num. 55379430). A parte contrária apresentou contrarrazões (ID Num. 56261648). É o necessário relatório. DECIDO. Conforme relatado, a parte FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, busca, por meio do presente agravo interno, anular as decisões prolatadas no âmbito do agravo de instrumento de no 0728603-41.2021.8.07.0000, interposto por A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME em face de decisão proferida na ação monitória originária (0005780-24.2015.8.07.0001), na qual as partes contendem. Ocorre que, a esta altura, a anulação perseguida, bem como a reativação do agravo de instrumento primário (no 0728603-41.2021.8.07.0000) são medidas cobertas pela prejudicialidade. Note-se que o agravo de instrumento o qual a ora agravante busca revigorar volta-se à impugnação de pronunciamento judicial proferido no âmbito da ação monitória de no 0005780-24.2015.8.07.0001, a qual já fora sentenciada pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF. Nesse contexto, tem-se, de plano, a perda de objeto do presente recurso, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos anteriormente interpostos. Assim já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, não há outro caminho senão julgar prejudicado o presente agravo interno, sem deixar de destacar que a ora agravante interpôs o cabível recurso de apelação à mencionada sentença prolatada pelo Juízo de origem, apelo este também analisado por esta relatoria; e que, à data deste decisum, encontra-se aguardando inclusão em pauta para julgamento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de julho de 2024 15:16:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora